Tribunal: STF
Processo: RE 1523170
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 10, fl. 2):



    “REMESSA NECESSÁRIA - Ação de procedimento comum - Servidor do Município de Divinolândia - Auxiliar administrativo - Aposentadoria especial - Sentença de procedência que reconheceu o tempo de serviço prestado em regime especial para fins de aposentadoria, com proventos integrais, paridade e pagamento dos acréscimos a que faz jus, desde o requerimento administrativo - Inteligência do art. 57 da Lei nº 8.213/91 e art. 40, § 4º e § 4º-C da Constituição Federal - Súmula Vinculante nº 33 e Tema 635/STF - Decisão parcialmente reformada - Impossibilidade de se cumular o pagamento de proventos e vencimentos - Recurso parcialmente provido. ”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram parcialmente acolhidos para majorar os honorários advocatícios para 20% (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, DEVAIR ALVES MOREIRA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVI; 170; e 37, §10, da CF/1988, “ao impedir o recebimento da aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, sob suposta violação ao recebimento de vencimentos e proventos de modo concomitante” (Doc. 20, fl. 3)



    Sustenta que “no requerimento administrativo já reunia as condições necessárias para a concessão do referido benefício, sendo que os documentos apresentados comprovam o direito à aposentadoria requerida e indevidamente indeferida e reconhecida judicialmente, obrigando-o a permanecer trabalhando e em atividade” (Doc. 20, fl. 4).



    Ressalta que “os proventos decorrentes do benefício previdenciário requerido em razão do preenchimento de todos os requisitos legais, são originados em razão do indevido e ilegal indeferimento realizado pela parte recorrida, tratando-se, portanto, de fato gerador distinto dos rendimentos, sendo portanto ambos devidos (um em razão do trabalho realizado e o outro em razão do direito aos proventos, não pagos quando devidos convertidos e danos materiais)” (Doc. 20, fl. 6)



    Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido “a fim de que se reconheça o direito do recorrente ao pagamento da aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, quando já reunia os requisitos para a concessão do benefício” (Doc. 20, fl. 7). 



    O Tribunal de Origem inadmitiu o RE por incidência do óbice da Súmula 279/STF. (Doc. 23).



    No Agravo (Doc. 27), a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice sumular aduzindo que “a matéria recursal não envolve a questão de provas, mas de reenquadramento jurídico dos fatos” (Doc. 27, fl. 4). 



    Nesta SUPREMA CORTE, o ilustre Presidente LUÍS ROBERTO BARROSO, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto Tema 709/STF - Possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde (Doc. 65). 



    Julgado o mérito do referido leading case, os autos foram encaminhados ao Órgão julgador para eventual juízo de adequação (Doc. 67).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, conforme se verifica da seguinte ementa (Doc. 68, fl. 2):



    “REMESSA NECESSÁRIA - Ação de procedimento comum - Servidor do Município de Divinolândia - Auxiliar administrativo - Aposentadoria especial - Sentença de procedência que reconheceu o tempo de serviço prestado em regime especial para fins de aposentadoria, com proventos integrais, paridade e pagamento dos acréscimos a que faz jus, desde o requerimento administrativo - Inteligência do art. 57 da Lei nº 8.213/91 e art. 40, § 4º e § 4º-C da Constituição Federal - Súmula Vinculante nº 33 e Tema 635/STF - Decisão parcialmente reformada - Impossibilidade de se cumular o pagamento de proventos e vencimentos - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário representativo da controvérsia nº 791.961/PR, Tema nº 709, STF, DJe 17/06/2020 - Impossibilidade de retroação da instituição do benefício à data do requerimento administrativo, uma vez vedada a cumulação entre vencimentos e proventos relativos ao mesmo cargo, por força da aplicação do §10º, do artigo 37 da Constituição Federal - Distinção entre as hipóteses - Acórdão mantido, sem juízo de retratação, por ser compatível com o Tema 709 do Supremo Tribunal Federal - Devolução dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.”



    Em seguida, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 69). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 20, fls. 3-4):



    “A temática do termo inicial da aposentadoria especial do servidor, que permaneceu em atividade recebendo seus vencimentos até julgamento do processo judicial, aqui debatida é dotada de repercussão geral vez que se trata de direito social e que visa a garantia do direito adquirido, fato possível de se repetir em vários casos de pedido de aposentadoria de servidor público, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração Pública, preenchendo, portanto, as condições de admissibilidade do Recurso Extraordinário.



    Isso porque o pleito de recebimento do benefício desde o requerimento administrativo, bem como dos vencimentos quando em atividade, insere-se no rol de direitos fundamentais sociais do trabalhador, nos termos dos artigos 6º e 7º da Constituição Federal. 



    O direito em voga decorre da garantia fundamental do trabalhador a uma aposentadoria digna (artigo 7°, caput c/c inciso XXIV da CF) e pagamento de vencimentos/remuneração do cargo em razão das funções realizadas (artigo 7º, X da CF). Além disso, fato é que a Súmula Vinculante nº 33 e o julgado por este E. STF no tema nº 942, já fixaram a tese de que o benefício da aposentadoria especial a servidor é devido desde a data do requerimento administrativo, como determinando na sentença de primeiro grau. 



    (…)



    O conhecimento do presente recurso robustece a característica extraordinária desta Corte Suprema, na medida em que preserva a função de estabelecer decisões paradigmáticas sobre a interpretação e alcance da Constituição. 



    Demonstrado, pois, em que consiste e em que transcende o direito individual posto em causa, ensejando, assim, na apreciação exclusiva desta Corte Suprema, tudo em conformidade com o artigo 102, § 3º, da Carta Magna e com o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 3-8, Doc. 10): 



    “Conforme se observa nos documentos colacionados com a inicial, o autor é servidor do Município de Divinolândia desde 1º/05/1988 e vem exercendo as funções de auxiliar administrativo, tendo trabalhado por um grande período no Centro de Saúde Municipal. Buscou com a presente demanda o reconhecimento do tempo de serviço prestado em condições especiais e insalubres para fins de aposentadoria especial, além de pagamento de proventos desde o pedido administrativo. 



    (…)



    Conforme se verifica no Perfil Profissional Profissiográfico Previdenciário juntado aos autos (fls. 119/120), emitido pelo requerido em 17/04/2017, há comprovação de que o autor trabalhou junto ao réu no período de 1°/05/1998 a 17/04/2017 no setor de saúde como auxiliar administrativo.



    Em cópia da documentação trazida com a inicial, bem como o laudo pericial juntado às fls. 167/180, é possível constatar que o autor laborou em condições insalubres em grau médio (20%), de modo a fazer jus à aposentadoria especial. 



    (…)



    Assim, o autor faz jus à aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, §4º e § 4º-C, da Constituição Federal vigente que assim prevê: (...)



    No entanto, entendo que a r. sentença merece parcial reforma, apenas no que tange ao pagamento em duplicidade ao autor, qual seja, a título de vencimentos e proventos, pois o pagamento a título de aposentadoria é devido a partir da efetiva implantação do benefício, visto que se retroativo fosse acarretaria enriquecimento ilícito. Sendo assim, merece acolhimento parcial a remessa necessária para afastar o pagamento de proventos desde o pedido administrativo.”



    A pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes abaixo transcritos em casos bem semelhantes ao ora em análise:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. ART. 37, § 10, DA CF. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279/STF.



    2. O Tribunal de origem entendeu, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, que “o termo inicial para o pagamento do benefício é o dia do indeferimento do pedido feito na esfera administrativa.” Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.401.016-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 28/6/2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SAÚDE. APOSENTADORIA ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE 33. MI 721. TERMO INICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS DURANTE O PROCESSAMENTO DA AÇÃO. ART. 37, § 10, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. ART. 5º, XXXVI, DA CF. TEMA 660 DA RG. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.” (ARE 1.318.338-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 22/9/2021)



    Adite-se que, no julgamento do RE 791.691-RG (Tema 709, RE 791961-RG, Relf. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 19/08/2020), o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese:



    “I - É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; 



    II - Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão.”



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente